Tribunal: TJDFT
Processo: 0735803-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735803-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: RODRIGO ALVES BARROS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Suspensão do Fornecimento de Energia – Fixação de Multa – Ausência de Cobrança das Astreintes – Urgência não Verificada – Indeferimento do Efeito Suspensivo Trata-se de Agravo de Instrumento por meio do qual a NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A se insurge contra decisão por meio da qual foi deferida parcialmente a antecipação de tutela, para determinar que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica para o estabelecimento da autora, bem como deixe de inscrever seu nome nos cadastros de proteção de crédito. A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos: “Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE, o pedido de tutela de urgência. Determino que a empresa ré se abstenha de promover a suspensão do fornecimento da energia elétrica da unidade consumidora no 2409405-6, localizada Quadra 01 Lote 01 Loja 11 Setor Central - Gama CEP 72.405-010, bem como não deverá incluir o nome do autor nos serviços de proteção ao crédito, nem promover o protesto em cartório, em relação do débito discutido nos presentes autos. Caso o fornecimento de energia já tenha sido suspenso, a requerida fica obrigada a restabelecer o serviço para o imóvel, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (milreais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), para o caso de descumprimento da determinação supra, que vigorará até ulterior revogação.” Segundo a recorrente, o recurso merece a concessão do efeito suspensivo, pois a multa arbitrada foi desproporcionalmente alta e o prazo para o cumprimento da obrigação mostra-se exíguo. Assim, eventual o descumprimento da ordem judicial pode levar ao enriquecimento sem causa da agravada. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ocorre que, nesse momento processual, não vislumbro a existência da urgência apontada. Com efeito, o valor das astreintes fixadas poderá ser discutido por ocasião da análise colegiada da questão. No entanto, nesse momento processual, não existe qualquer ato executório para a cobrança da multa por descumprimento. Assim, a pretensão de concessão do efeito suspensivo a esse recurso se pauta em um risco futuro e abstrato. Portanto, embora a questão demande melhor análise, em um juízo de cognição sumária, aponto que não existe qualquer risco de dano irreversível ou de difícil reparação capaz de amparar a pretensão liminar. Anoto, ainda, que a tutela antecipada deferida na origem é capaz de minorar os danos que podem decorrer dessa lide. Isso porque a suspensão do fornecimento de energia pode trazer danos irreversíveis ao estabelecimento comercial da autora. De lado oposto, uma vez verificado o direito da recorrente, o débito verificado poderá ser pago com as devidas correções e atualizações, não havendo que se falar em prejuízo irreversível para a recorrente também nesse ponto. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. À agravada, em contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe das informações. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator